Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc. Em consulta aos autos em tramitação na instância de origem (PJe 0715505-04.2022.8.07.0016), constata-se que o feito foi extinto após informação do óbito da parte interessada. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator